Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704643-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: MARILENE DE JESUS SILVA PEREIRA CORREA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA DETERMINADA PELO STJ. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. GEAP. PACIENTE COM CÂNCER. MEDICAÇÃO POLATUZUMAB. RECUSA DO TRATAMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. 1. Cuida-se de retorno dos autos por determinação do egrégio Superior Tribunal de Justiça para que seja novamente analisado o recurso de apelação, considerando os parâmetros traçados pela jurisprudência do STJ no julgamento da causa. 2. A Quarta Turma do STJ, analisando a inteireza das razões constantes no REsp 1.733.013 – PR, possui precedente recente no sentido de que a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer (AgInt no REsp 1923233/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). 3. Sendo incontroverso que o fármaco se destinava a tratamento de câncer, de rigor a manutenção do acórdão em sua integralidade. 4. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano. 5. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, e 186 do Código Civil, ao argumento de que a ANS (Agência Nacional da Saúde) não prevê cobertura para o tratamento pleiteado, sendo indispensável a observância ao rol taxativo elaborado pelo mencionado órgão, razão pela qual deve ser afastada a indenização por danos morais. No ID 29960089, a recorrente pugna pela habilitação dos causídicos listados no instrumento procuratório de ID 29960090, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334 e Eduardo da Silva Cavalcante OAB/DF 24.923. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, e 186 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de ID 29960089, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027